Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. EMISSÃO VINCULADA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CERTEZA DO TÍTULO. REQUISITO AUSENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, chamando o feito à ordem, indeferiu a petição inicial.
2. Nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC/2015, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. A nulidade em questão será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução (parágrafo único do art. 803 do CPC/2015).
3. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo assim a discussão acerca da origem da obrigação, quando comprovado que a nota promissória exequenda se encontra vinculada a negócio jurídico. Precedentes: Acórdão no. 1351360 do Turma Recursal do TJDFT e AgInt no REsp n. 1.957.978/RJ.
4. No caso, não existe certeza sobre o título extrajudicial. Pelo que se depreende dos autos, a execução é de uma nota promissória oriunda de encargos de locação de veículo, mas não restou demonstrada especificamente a origem do valor exequendo. O processo de execução tem por pressuposto um título extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo imprescindível ainda que os valores exigidos guardem consonância com a dívida.
5. Ausente o requisito da certeza do título, impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade da ação de execução, consoante prescreve o artigo 803, inciso I, do CPC/2015.
6. Não incidindo a parte exequente em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não cabe falar em condenação por litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de extinção mantida nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, IV e §3o, todos do CPC/2015. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.